Tribunal: TJSP
Processo: 1099264-37.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA – EXTRAVIO DE PEÇAS – PREVISÃO CONTRATUAL DE 30 DIAS PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO – DEMORA DE MAIS DE SEIS MESES - ACORDO PROPOSTO PELA REQUERIDA E REITERADAMENTE DESCUMPRIDO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O INADIMPLEMENTO – VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO – AÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA – EXTRAVIO DE PEÇAS – PREVISÃO CONTRATUAL DE 30 DIAS PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO – DEMORA DE MAIS DE SEIS MESES - ACORDO PROPOSTO PELA REQUERIDA E REITERADAMENTE DESCUMPRIDO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O INADIMPLEMENTO – VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO – AÇÃO PROCEDENTE.

APELAÇÃO PROVIDA.